Tribunal: TJSP
Processo: 4002018-54.2013.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000556345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
4002018-54.2013.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante AGRO
TEXAS - ARLINDO DE FREITAS PLANTAS, são embargados ZURICH MINAS BRASIL
SEGUROS S/A e SHOPPING CENTER LESTE COMERCIAL LTDA..
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 4002018-54.2013.8.26.0006/50000
4-Voto no 43.260
2
Embargos de Declaração no 4002018-54.2013.8.26.0006/50000
Embargante : AGRO TEXAS - ARLINDO DE FREITAS PLANTAS
Embargados: SHOPPING CENTER LESTE COMERCIAL LTDA.;
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
Comarca
: São Paulo-1a Vara Cível do Foro Reg. da Penha de França
V O T O No 43.260
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
NÃO CABIMENTO

RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida
qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a
rejeição dos embargos declaratórios opostos.
AGRO TEXAS - ARLINDO DE FREITAS PLANTAS propôs
ação de indenização por danos materiais contra SHOPPING CENTER LESTE
COMERCIAL LTDA., julgada improcedente pela r. sentença de fls. 550/556,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa. No mesmo ato, julgou extinta
sem apreciação do mérito a denunciação da lide movida por SHOPPING
CENTER LESTE COMERCIAL LTDA. contra ZURICH MINAS BRASIL
SEGUROS S.A., condenando o denunciante ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00.
Inconformado, apelou o autor às fls. 559/578. Esta C. Câmara, através
do acórdão de fls. 659/663, por votação unânime, negou provimento ao recurso.
Vem agora a parte autora oferecer embargos declaratórios afirmando
que há vício no acórdão, posto que deixou de se pronunciar sobre o fato da
requerida ter se omitido em não apresentar as filmagens do momento do furto, o
que poderia elucidar a demanda.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 4002018-54.2013.8.26.0006/50000
4-Voto no 43.260
3
ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do novo CPC e,
por construção pretoriana, quando houver nulidade ou erro material no decisum.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração, pois
não há qualquer dos vícios acima apontados na r. decisão colegiada.
De fato, o acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, e os pontos suscitados nos presentes embargos já foram
debatidos no acórdão, registrando-se, aqui, que o magistrado não está obrigado
a se manifestar sobre todas as alegações das partes, podendo ser destacado do
julgado o trecho abaixo repisado, in verbis:
“As alegações das partes, aliadas à prova existente no feito, permite
extrair a conclusão de que, no horário estimado do furto (entre às 19hrs e
19hrs30min), os funcionários do autor tinham acesso livre às dependências do
centro comercial (doca administrativa), bastando estar devidamente uniformizado
e portando crachá, não sendo, portanto, exigível da parte ré o controle e
fiscalização de entrada e saída dos veículos utilizados pela requerente.
Registre-se, novamente, que era ônus da parte autora demonstrar a
responsabilidade da ré pelo sinistro, mas não se desincumbiu, deixando de
produzir provas necessárias ao reconhecimento de sua pretensão, tendo
requerido expressamente o prosseguimento do feito e a abertura de prazo para
apresentação das alegações finais, com o consequente encerramento da fase
instrutória (fl.503/511).
Assim, como bem apontado na r. sentença impugnada, diante do
conjunto probatório trazido aos autos, tem-se que a não localização do bem não
pode ser imputada à ré, mormente pelo fato de que não há quaisquer elementos
que comprovem que a ré não se comportou adequadamente, pelo que não pode
responder por tal prática criminosa, perpetrada por terceiros ainda
desconhecidos.”.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais, caberá à
parte embargante buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator